Tribunal: TJSP
Processo: 2109068-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça. Benefício indeferido. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Documentos que indicam a existência de recursos suficientes para suportar custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízos de seu sustento. Situação patrimonial que não se coaduna à situação de hipossuficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça. Benefício indeferido. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Documentos que indicam a existência de recursos suficientes para suportar custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízos de seu sustento. Situação patrimonial que não se coaduna à situação de hipossuficiência alegada. Recurso desprovido.